Tribunal: TJES
Processo: 5000278-24.2023.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000278-24.2023.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SOLANGE MARIA MANTOVANI RANGEL
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000278-24.2023.8.08.0029

RECORRENTE: BANCO BMG;

RECORRIDO: SOLANGE MARIA MANTOVANI RANGEL;

JUIZ SENTENCIANTE: KLEBER ALCURI JÚNIOR

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. COBRANÇAS INDEVIDAS EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO DESBLOQUEADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA QUANTO À ORIGEM DO DÉBITO QUE É DA PARTE REQUERIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por SOLANGE MARIA MANTOVANI RANGEL em face de BANCO BMG.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que sofreu descontos indevidos no importe de R$ 344,56 que reputou indevidas.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

a) como a parte autora expressamente nega o uso do cartão de crédito, é de rigor que a empresa requerida traga elementos mínimos para comprovar a utilização do serviço.

b) Não é possível se exigir que a parte autora fizesse prova de fato negativo, de que não realizou as compras impugnadas, isso porque, como já explicitado, alega que jamais desbloqueou e usou o plástico.

c) Tenta, todavia, o requerido comprovar o alegado, isto é, que a autora desbloqueou o cartão, apresentando várias faturas, porém, tais documentos, por si sós, não são suficientes para afastar as alegações trazidas na inicial.

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE os pedidos Autorais, tendo condenado a parte Recorrente ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 689,12, e danos morais que totalizam R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignada com a sentença o BANCO BMG interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que o cartão foi desbloqueado e utilizado, juntando para tanto faturas, as quais alega inclusive que foram pagas.

Não obstante, como já assentado pelo Juízo de origem, as provas são unilaterais e insuficientes para comprovar o desbloqueio e utilização, valendo destacar que não se questiona a contratação em si, mas o desbloqueio e utilização.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)